Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701678-37.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTERSON DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALTERSON DA SILVA JUNIOR, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, proferida nos autos de no 0706518-78.2022.8.07.0017, referente ao pleito para que o BANCO C6 S/A suspenda imediatamente o bloqueio de sua conta, para acesso aos vencimentos recebidos e a receber. Atutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: Aparte autora distribuiu os autos com pedido de gratuidade de Justiça. O demandante requer, ainda, seja deferida tutela de urgência para “suspender imediatamente o bloqueio da conta do Autor, para acesso aos vencimentos recebidos e a receber.” Acrescenta que haveria tentado realizar transferências bancárias sem êxito e, ao entrar em contato com o banco requerido, fora informado que sua consta estava bloqueada e sob análise. Relata que é autônomo e trabalha com a compra e venda de criptomoedas (trade-movimentação diária de receber e enviar dinheiro em grande volume) justificando sua movimentação. Fundamenta a probabilidade do direito “diante da demonstração inequívoca de que a conta do autor está bloqueada.” Afirma que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se consubstancia "pela ausência de recursos financeiros no valor aproximado de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo". Nos termos do art. 300 do CPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". É cediço que, em razão da urgência, a cognição é sumária e utiliza-se de um juízo de verossimilhança. FUNDAMENTO E DECIDO No caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Os elementos trazidos não denotam suficiente probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária, o que correrá após a audiência de conciliação, se o caso. Dessa forma, não está manifesta a probabilidade do direito em que se funda a ação, razão pela qual o pedido de tutela de urgência não satisfaz os requisitos do art. 300 do CPC. Ademais, considerando que a dicção do art. 55 da Lei no 9.099/95 estabelece a ausência de condenação em custas e honorários advocatícios em 1a instância, entendo que compete à 2a instância a avaliação do preenchimento de requisitos para concessão ou não de gratuidade da justiça, tendo em vista que somente em fase recursal existe previsão legal para condenação em caráter sucumbencial. Diante do que foi exposto, NÃO CONCEDO a tutela de urgência e indefiro, por ora, o pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo de renovação do pedido em sede recursal. Cite-se e Intimem-se. É o relato do necessário. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ainda que versem sobre pedidos antecipatórios. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). A previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Em vista de todo o exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora